Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-92.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002674-92.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARY KAY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.223.046/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 248.365.798-21 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – GARANTIDA A AÇÃO – POSSIBILITA A EMISSÃO DA CERTIDÃO PRETENDIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A garantia ofertada pela agravada corresponde ao depósito integral do montante referente ao débito tributário. É consabido que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Nesse contexto, a hipótese dos autos, se amolda à Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê
: Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Prestação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1015450-98.2016.8.11.0041 ajuizada por
Mary Kay do Brasil Ltda
., deferiu o pedido cautelar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência do depósito integral do montante incontroverso e, de consequência, determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

O agravante defende que a decisão merece ser revista, haja vista a não ocorrência de prescrição no caso, já que a cobrança veiculada nos débitos em questão refere-se a débitos decorrentes de falta de recolhimento de ICMS, de sorte que o seu lançamento decorreu de atuação de ofício pelo Fisco Estadual, por meio dos Termos de Apreensão e Depósito nº 8096247 e nº 8098888, aplicando-se, assim, a regra do art. 173, I, do CTN.

Assevera que não prospera a alegação da agravada de que fora surpreendida com a existência dos débitos, haja vista que foi devidamente notificada dos referidos TAD’s, tanto que, inclusive, apresentou defesa em ambos os procedimentos administrativos; com a consequente suspensão da exigibilidade em razão do recurso administrativo, o crédito tributário foi constituído definitivamente em 01/04/2012, data da decisão terminativa em sede administrativa, conforme demonstra a documentação do Sistema de Conta Corrente Fiscal, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional.

Narra que segundo entendimento do STJ, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito; que, na hipótese de inércia do contribuinte na realização de suas obrigações tributárias, especialmente no preenchimento da GIA-ICMS, não há que se falar em constituição imediata do crédito tributário, sendo necessária a atuação fiscal nesse desiderato, hipótese que faz incidir o art. 173, I, do CTN, o qual assenta a prerrogativa de constituição do crédito em 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do ano seguinte à ocorrência do fato gerador.

Por fim, defende que o crédito depositado em Juízo na primeira instância, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve ser convertido em renda, entendendo-se o mesmo como antecipação do pagamento, uma vez que a alegação de prescrição mostra-se descabida (art. 156, VI, do CTN).

Pugna, assim, pelo “conhecimento, processamento e posterior provimento do presente Agravo de Instrumento, afastando-se a alegação de prescrição, determinando-se a conversão em renda do depósito realizado Juízo de primeira instância para garantia do débito em comento e que acarretou a suspensão da exigibilidade do crédito, sem prejuízo da verificação do real valor devido com atualização, juros, e multa”.

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 230797).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 365764).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020